Tribunal: STF
Processo: ARE 1540428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora verteu recolhimento tempestivo referente à competência 06/2022, em 30/06/2022 (1.9), razão pela qual não precisa comprovar o exercício de atividade no período para fins de ratificação dos dados do CNIS, conforme se depreende do art. 30, I da IN 77/2015. Além disso, a despeito do que alega o INSS, consta expressamente da CTC que a autora foi exonerada em 03/02/2022, de modo que o seu vínculo com o RPPS foi encerrado (1.4, p. 64 e ss). Outrossim, embora a autora tenha solicitado a CTC após a entrada em vigor da EC 103/2019, tal documento não constitui, mas apenas certifica a existência de fato pretérito, de modo que não há razão para desconsiderar, no todo ou em parte, o período contributivo prestado junto ao RPPS, independentemente da data de requerimento ou expedição da respectiva CTC, para fins de aplicação do direito adquirido e das regras de transição.



    Nesse sentido já decidiu o TRF da 4ª Região:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AVERBADA. PREENCHIMENTO DAS REGRAS TRANSITÓRIAS DO ARTIGO 17 DA EC 103/2019. 1. O direito líquido e certo a ser amparado através de mandado de segurança é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A Certidão de Tempo de Contribuição não tem o condão de constituir o fato em si, mas sim de certificar a existência do fato já perfectibilizado. 3. O impetrante tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 uma vez que cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II), o tempo mínimo de contribuição (35 anos) em conjunto com o pedágio de 50% (0 anos, 3 meses e 25 dias). (TRF4 5020123-93.2021.4.04.7001, DECIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 04/07/2022)



    Ainda, conforme já decidiu a TNU, é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado e integra, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A configuração da relação de emprego (via ação trabalhista), a prova do tempo de serviço, o registro do tempo no CNIS ou mesmo a respectiva indenização não interferem nos efeitos do tempo de serviço no cômputo geral do tempo de contribuição para a implementação desse requisito, ou seja, os efeitos do tempo de serviço sempre são retroativos à data em que prestado, mesmo que outros requisitos para seu cômputo só se verifiquem posteriormente ( 5010500-72.2021.4.04.7108, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, juntado aos autos em 13/03/2023). Quanto ao pedido subsidiário, falta interesse recursal ao INSS, pois o juízo de origem, ao conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, já fixou a DIB em 30/06/2022, data retorno da autora ao RGPS. Assim, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, aos quais agrego os acima expostos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente